Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-30.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dobrada dos valores cobrados e condenou a ré à compensação por danos morais. Aplicação do CDC. Ausência de provas de que a adesão se deu de forma livre, consentida e informada. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição dobrada dos valores cobrados e condenou a ré à compensação por danos morais. Aplicação do CDC. Ausência de provas de que a adesão se deu de forma livre, consentida e informada. Inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, inexigibilidade do débito. Repetição em dobro do valor descontado indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Dano moral caracterizado pela violação do direito de personalidade, com privação de valores essenciais ao sustento. Compensação mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura razoável e proporcional, alinhada aos precedentes desta Câmara. Recurso desprovido.